Tribunal: TJES
Processo: 0004195-15.2019.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004195-15.2019.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARCYMERI DONDONI e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0004195-15.2019.8.08.0050

RECORRENTES: DARCYMERES DONDONI e OUTRAS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VIANA

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO ZAGO RABELO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. DECRETO LEI 20.910/1932. AD ARGUMENTANDUM. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO ARE N. 709.212 (TEMA 608). OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS ajuizada por
DARCYMERES DONDONI,

ROSEMARY DOS SANTOS CORRÊA GUIMARAES
e
MARY LUCIA SALGADO DE SOUZA
em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
, na qual as autoras narram, brevemente, que exerceram em períodos compreendidos nos últimos trinta anos a função de professor em designação temporária através de sucessivas renovações contratuais, de modo que buscam o pagamento de FGTS dos períodos trabalhados mediante declaração de nulidade dos respectivos contratos, ao argumento de desvirtuamento da finalidade do instituto da designação temporária.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs. 05/16 do arquivo digital “Vol 001 - parte 03”), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para reconhecer a nulidade dos contratos temporários firmados com a terceira requerente MARY LUCIA SALGADO DE SOUZA e, por conseguinte, condenar o MUNICÍPIO DE VIANA a pagar à referida requerente os valores correspondentes aos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do período trabalhado de 11.11.2014 a 23.12.2014, corrigidos desde os vencimentos pela Taxa Referencial – TR e com incidência de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do art. 22, §1º da Lei nº 8.036/901 e súmula 459 do STJ2.3

Por conseguinte, resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Ato contínuo, reconheço a prescrição total das parcelas de FGTS requeridas por DARCYMERES DONDONI e ROSYMARY DOS SANTOS C. GUIMARÃES, bem como a prescrição parcial das parcelas requeridas por MARY LUCIA SALGADO DE SOUZA, no tocante ao FGTS anterior a 11.11.2014, resolvendo o mérito, nesta parte, na forma do art. 487, II do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios nesta instância, por força de lei.

Retifique-se na autuação o valor da causa para R$ 11.944,44 (onze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Irresignadas, as autoras interpuseram Recurso Inominado (págs. 04/37 do arquivo digital “B Vol 001”), pugnando a aplicação da prescrição trintenária para o caso tratado nos autos e, consequentemente, com fulcro na Teoria da Causa Madura, julgar procedente os pedidos autorais.

A Municipalidade apresentou contrarrazões (págs. 91/96 do arquivo digital “B Vol 001”), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
aos recorrentes o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A questão jurídica posta em discussão no presente recurso cinge-se à análise acerca da existência, ou não, do direito à percepção de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor público contratado a título precário, bem como o prazo para deduzir em juízo tal pretensão.

Não obstante a combatividade das razões recursais, no meu entendimento, é caso de aplicação do prazo prescricional quinquenal. Explico.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela,
o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Ad argumentandum
, ainda que se entenda pela incidência do previsto via ARE n. 709.212, a conclusão seria igualmente pela incidência da prescrição quinquenal, dada a técnica de modulação de efeitos fixada na referida decisão e os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática.

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019
, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020). (destaquei).

In casu
, segundo relatado na petição inicial,
“(...) Ao que se recordam,
a primeira Autora desde 1997 a 2006, a segunda, de 1998 a 2011. A terceira, de 2005 a 2014
(...)”.

Destarte, considerando que, por ocasião da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional da pretensão da primeira e segunda requerente já se encontrava em curso, e tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada em
18/11/2019
, deve ser aplicada a prescrição quinquenal, tal como registrado pelo sentenciante.

Em relação à terceira requerente, não há dúvidas quanto à aplicação do prazo quinquenal, visto que, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do referido julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença objurgada, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)